Tribunal: TJDFT
Processo: 0712928-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712928-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CHRISTIAN FERREIRA LEITE REPRESENTANTE LEGAL: CERLY FERREIRA LEITE D E S P A C H O Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, conforme requerido na manifestação de ID 36510192. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora